Tribunal: TJMT
Processo: 1029224-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029224-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 177.337.231-91 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. ABONO DE PERMANÊNCIA. SERVIDOR MILITAR APOSENTADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão de recebimento de abono de permanência por servidor militar aposentado, que permaneceu em atividade por 2 anos, 4 meses e 22 dias após completar o tempo necessário para aposentadoria voluntária, tendo se aposentado em 23/08/2013 e ajuizado a ação apenas em 30/04/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição da pretensão ao recebimento do abono de permanência, considerando o lapso temporal entre a data da aposentadoria do servidor militar (23/08/2013) e o ajuizamento da ação (30/04/2025).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme estabelece o art. 1o do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal de qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.

4. O termo inicial da prescrição quinquenal da ação de cobrança do abono de permanência é a data de publicação da concessão da aposentadoria, por ser o ato que gera a impossibilidade absoluta de o servidor usufruir do benefício em atividade.

5. Embora o abono de permanência tenha natureza remuneratória, não se aplica a Súmula 85 do STJ ao caso, pois o direito ao abono cessa definitivamente com a aposentadoria, não se tratando de prestação de trato sucessivo que se renova mês a mês.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para pleitear o pagamento do abono de permanência inicia-se com a aposentadoria do servidor. 2. Transcorridos mais de cinco anos entre a data da aposentadoria e o ajuizamento da ação, opera-se a prescrição total da pretensão ao abono de permanência."

Dispositivos relevantes citados: Decreto 20.910/32, art. 1o; EC 41/2003, art. 3o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022; STJ,
AgInt
no RMS n. 74.987/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025; TJRN, RI: 08016048620218205112, Relator: MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES, 1a Turma Recursal, Data de Julgamento: 05/06/2023, Data de Publicação: 06/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1029224-09.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Francisco Carlos de Arruda

Recorrido
: Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Francisco Carlos de Arruda ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPREV. Noticiou que: a) é servidor aposentado no posto de Major do Corpo de Bombeiro de MT, tendo sido aposentado voluntariamente em 23/08/2013; b) contava com 32 anos, 4 meses e 22 dias de contribuição quando se aposentou; c) permaneceu por 2 anos, 4 meses e 22 dias em atividade além do tempo exigido para aposentadoria voluntária (30 anos); d) faz jus ao abono de permanência relativo a este período. Requereu: a) a condenação dos requeridos ao pagamento do abono de permanência referente ao período que excedeu o tempo regular de aposentadoria; b) o pagamento dos valores retroativos a título de abono de permanência.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) reconheceu a ilegitimidade passiva do MTPREV para responder financeiramente por eventual direito ao pagamento de abono permanência; b) o prazo prescricional para obtenção do referido benefício passa a correr após a aposentadoria do demandante, ocorrida em 23/08/2013; c) a propositura da demanda ocorreu apenas em 30/04/2025, mais de cinco anos após a transferência para reserva; d) reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral. Ao final: a) reconheceu a ilegitimidade passiva do MTPREV; b) julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao MTPREV; c) reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral; d) extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, II do CPC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não ocorreu a prescrição, pois em se tratando de verbas de caráter remuneratório, não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas que antecederem o quinquênio legal anterior ao ajuizamento da ação; b) o abono de permanência possui natureza remuneratória, sendo parcela de trato sucessivo cujas parcelas são renovadas mês a mês; c) deve ser aplicada a Súmula 85 do STJ; d) o abono de permanência é um incentivo criado pela EC 41/2003 para servidores que preenchem requisitos para aposentadoria mas optam por permanecer em atividade; e) cumpriu os requisitos para aposentadoria voluntária e permaneceu em atividade, fazendo jus ao abono. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) condenar o recorrido ao pagamento do abono de permanência.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a prescrição quinquenal atinge o próprio fundo de direito, não se tratando de relação de trato sucessivo; b) o STJ possui entendimento pacífico que a data de início da prescrição ocorre quando o servidor se aposenta; c) a ausência de comprovação de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição reforça a inviabilidade da pretensão.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32.

O c. STJ referenda esse entendimento:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)"

A contagem do prazo prescricional, nos termos do Princípio da
Actio
Nata
, inicia-se da data do conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir o termo inicial da prescrição com a data em que a ação poderia ter sido proposta.

Esse é o entendimento do STJ:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. VIA JUDICIAL. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS A TODOS OS CANDIDATOS. OFENSA AO EDITAL DO CERTAME. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO COATOR. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAR O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em conformidade com o princípio da
actio
nata, o termo inicial da prescrição ocorre a partir da ciência inequívoca da lesão ao direito subjetivo" (
AgInt
no REsp n. 1.909.827/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022,
DJe
de 19/4/2022). 3. Agravo interno não provido. (STJ//
AgInt
no RMS n. 74.987/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)"

Com base neste princípio, o termo inicial da prescrição quinquenal da ação de cobrança do abono de permanência é a data de publicação da concessão da aposentadoria, por ser o ato que gera a impossibilidade absoluta de o servidor usufruir do benefício em atividade.

Nesse sentido:

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL.
PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO ADMITIDA EM 13/3/1990 E APOSENTADA EM 3/1/2017. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DE COBRANÇA JUDICIAL DO ABONO DE PERMANÊNCIA QUE SOMENTE SE INICIA COM A PUBLICAÇÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, QUANDO O SERVIDOR JÁ NÃO PODE MAIS GOZAR DO BENEFÍCIO EM ATIVIDADE. ABONO DE PERMANÊNCIA QUE É DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE APOSENTAÇÃO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
O termo inicial da prescrição quinquenal da ação de cobrança do abono de permanência é a data de publicação da concessão da aposentadoria, por ser o ato que gera a impossibilidade absoluta de o servidor usufruir do benefício em atividade. É devido o pagamento do abono de permanência ao servidor público que permanecer na ativa, desde a data em que preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária até a data da publicação do ato de aposentação. (TJRN// RI: 08016048620218205112, Relator.: MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2023)"

No caso em análise, verifica-se que o autor foi aposentado em 23/08/2013, conforme Ato 15914/2013 (ID 315567491), sendo este o marco inicial da prescrição. Considerando que a ação foi ajuizada apenas em 30/04/2025, ou seja, mais de 11 anos após a aposentadoria, resta evidente que a pretensão autoral foi alcançada pela prescrição quinquenal.

O recorrente argumenta que, por se tratar de verba de caráter remuneratório, não haveria prescrição do fundo do direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio legal, conforme a Súmula 85 do STJ. Contudo,
este
entendimento não se aplica ao caso, pois o abono de permanência, embora tenha natureza remuneratória, é devido apenas enquanto o servidor permanece em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria.

Uma vez concedida a aposentadoria, cessa definitivamente o direito ao abono, não se tratando, portanto, de prestação de trato sucessivo que se renova mês a mês. Assim, o prazo prescricional para pleitear o pagamento do abono de permanência inicia-se com a aposentadoria e, transcorridos mais de cinco anos sem que o autor tenha exercido seu direito de ação, opera-se a prescrição total da pretensão.

Considerando o prazo quinquenal da prescrição e o presente caso envolver lesão isolada (pretensão de abono de permanência), acolho a arguição de prescrição, visto que a ação foi ajuizada em 30/04/2025, mais de cinco anos após a aposentadoria ocorrida em 23/08/2013.

Tópicos prejudicados.

Com o reconhecimento da prescrição, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025